Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-27.2019.8.11.0022
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-27.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOANA DARC ALVES TERRA - CPF: 650.749.471-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALHEIA AOS FATOS E ATOS DO PROCESSO. LAUDO PERICIAL REALIZADO SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DAS PARTES E DESCONSIDERADO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

Apesar de constar certidão de que a autora não foi intimada, e seu advogado não manifestou, verifica-se que a perícia foi realizada e desconsiderada pela sentença proferida, em total descompasso com os autos. Incorre em erro de julgamento a referida sentença já que não analisou os autos, de acordo com o existente e os atos praticados. E, realizado o laudo pericial, sequer foi apreciado e oportunizada as partes manifestar sobre o referido laudo, o que incide em cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

O error in judicando caracterizado ao decidir em desconformidade com os fatos ocorridos no processo, o reconhecimento da nulidade da referida decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000850-27.2019.8.11.0022 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE: JOANA DARC ALVES TERRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOANA DARC ALVES TERRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou improcedente o pedido e, em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixou 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado. Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a

exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3o do CPC.

A apelante sustenta que a sentença não corresponde aos atos praticados nos autos; apresentou impugnação a contestação e fora realizada perícia nos autos; contudo, houve a improcedência dos pedidos; após a juntada do laudo pericial em juízo (evento 79339773), a parte não teve a oportunidade de impugnar o diagnóstico do especialista em juízo. Vejam, foi cerceado a defesa da segurada; a decisão denegatória é alheia a todos os elementos de prova carreados aos autos, inclusive, prova pericial. A instrução probatória dá conta de que a Apelante, de fato, apresenta invalidez e revela sequelas ortopédicas importantes; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOANA DARC ALVES TERRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou improcedente o pedido e, em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixou 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado. Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta está sujeita à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3o do CPC.

Da análise dos autos, a apelante ajuizou a ação de cobrança de seguro DPVAT pretendendo receber a indenização em decorrência de acidente automobilístico, que lhe causou invalidez permanente parcial.

Narra que, na data de 26/01/2019, foi vítima de acidente de trânsito que lhe causou Fratura bilateral de rádio CID 10 S 52,5 membro superior, estes devidamente comprovados através das cópias dos documentos hospitalares, Certidão de Ocorrência.

Apresentada contestação, houve impugnação e determinada a realização de prova pericial. Dos autos, apesar de constar certidão de que a autora não foi intimada, e seu advogado não manifestou, verifica-se que a perícia foi realizada e desconsiderada pela sentença proferida, em total descompasso com os autos.

Constou na sentença:

“(...)

A decisão proferida em ref. 31 determinou a realização da perícia para atestar a invalidez permanente do autor. O autor não apresentou sua impugnação à contestação em Id. 31515894. Em Id. 47220802, foi designada a perícia médica, contudo não foi possível a intimação da autora, conforme a certidão de Id. 67701417. Instado a se manifestar, a parte requerida apresentou sua manifestação a respeito do não comparecimento da autora na perícia em petição de Id. 71380824. Vieram-me os autos conclusos.

(...)

Em detida análise aos autos, entendo que a presente deve ser julgada improcedente, pelos fundamentos em que passo a expor. O acidente com o autor ocorreu em 26 de janeiro de 2019, conforme narrado nos autos. Os documentos anexos a inicial confirma que o autor necessitou de atendimento médico no dia do acidente, devido a ocorrência de fraturas. Contudo, não há prova acostada aos autos a demonstrar que a fratura sofrida pelo autor, em decorrência do acidente, provocou invalidez permanente ou parcial, de modo que encontre enquadramento à Tabela SUSEP/DPVAT para receber o valor total da indenização. Nos autos foi viabilizada a produção da prova pericial médica, oportunizando a comprovação da alegada invalidez permanente, contudo não foi possível localizar a parte autora, visto que o endereço informado nos autos se encontra incompleto, e no ato da intimação foi constado que os moradores próximos não conhecem a autora Joana Darc Alves Terra. Ainda, intimado o advogado da parte autora a respeito da intimação negativa, este nada se manifestou nos autos até a presente data. Assim, resta preclusa a produção prova pericial. Desse modo, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que esteja acometida de "invalidez permanente, mesmo que parcial", sendo, portanto, improcedente o pedido inicial”.

Dessa forma, incorre em erro de julgamento a referida sentença já que não analisou os autos, de acordo com o existente e os atos praticados.

E, realizado o laudo pericial, sequer foi apreciado e oportunizada as partes manifestar sobre o referido laudo, o que incide em cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS PELA PARTE RÉ - JULGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO CONCRETA - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA CASSADA. Tendo o douto Juiz de 1o Grau incorrido em error in judicando ao decidir em desconformidade com os fatos ocorridos no processo, o reconhecimento da nulidade da referida decisão é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.017331-6/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 23/03/2021).

“APELAÇÃO - ERROR IN JUDICANDO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NEGATIVA - ATO ILÍCITO - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO. Sendo equivocadas as premissas em que se fundamenta a sentença, ocorre error in judicando, que enseja a nulidade do julgamento. O interesse de agir deve ser analisado diante do trinômio utilidade/necessidade/adequação, ou seja, aquele que apresentar necessidade da tutela jurisdicional, pleiteando, através de instrumento adequado, a satisfação de sua pretensão, preenche tal condição legal para ingressar em juízo. Doutrina e jurisprudência firmaram entendimento de que a responsabilidade dos prestadores de serviços a consumidores finais é objetiva, independendo, pois, da verificação de culpa. A negativação indevida, por si só, configura elemento lesivo para a parte, porquanto é capaz de gerar o descrédito econômico, retirando a confiança na sua capacidade de cumprir as obrigações assumidas. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em consideração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes equivale à prática de ato ilícito, por configurar defeito na prestação dos serviços, os juros de mora devem incidir desde a data da inscrição negativa, nos termos da Súmula 54 do egrégio STJ. Já a correção monetária deve incidir a partir da data da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.491425-3/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020, publicação da súmula em 01/10/2020).

Portanto, não se tratando de causa madura, é de ser nula a sentença.

Ante o exposto, provejo o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de origem para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022